Tribunal: STJ
Processo: 1005685-98.2019.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908565 - SP (2025/0130011-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO SCARIOT - SP163161B
DIEGO SCARIOT - SP321391
AGRAVADO
: PIRATININGA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: DEBORAH DE OLIVEIRA UEMURA - SP109010
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3055e167-c8ec-4146-ab21-928e65ffc555

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908565 - SP (2025/0130011-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO SCARIOT - SP163161B
DIEGO SCARIOT - SP321391
AGRAVADO
: PIRATININGA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: DEBORAH DE OLIVEIRA UEMURA - SP109010
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015 e do art. 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA
em face da decisão de fls. 601/602, proferida pela Presidência, que não conheceu do
seu agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a reforma do
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que, em ação de
reparação por danos estéticos, materiais e morais, deu provimento ao recurso da
empresa ré, reformando a sentença de parcial procedência e julgando improcedente o
pedido, nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e
motocicleta. Versões conflitantes. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a dinâmica dos fatos e por consequência, a alegada imprudência do
motorista da ré. Testemunha do autor que indica regularidade da manobra
realizada pelo coletivo, que seguia regular itinerário da linha e ultrapassagem pela
direita do motociclista que na sequência se chocou contra o ônibus quando
realizava conversão à esquerda. Artigo 373, I, do CPC/15. Sentença reformada.
Ação improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.
Documento eletrônico VDA51232685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: fa3d34d9-8be8-4680-8b2c-56c7d245ebc1

Nas razões do recurso especial, o recorrente, ora agravante, alega, em
síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
e o art. 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, ao desconsiderar a prova
testemunhal produzida e reavaliar os elementos fáticos sem a devida fundamentação.
Quanto à suposta ofensa ao art. 373, I, do CPC, sustenta que se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, tendo demonstrado o nexo causal entre
a conduta do motorista da empresa recorrida e os danos sofridos.
Argumenta, também, que o tribunal de origem deu interpretação incorreta ao
depoimento das testemunhas, tanto da parte autora quanto da parte ré,
desconsiderando trechos relevantes e contrariando o que fora registrado na sentença
de primeiro grau.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 544/564.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada.
Quanto à alegada violação ao art. 38 do Código de Trânsito Nacional e ao
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não merece prosperar o presente
recurso. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o Tribunal de origem analisou
adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu que o autor não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Após
examinar as provas produzidas — em especial os documentos médicos, fotos, boletim
de ocorrência, exames de corpo de delito e os depoimentos testemunhais — a corte
estadual entendeu que tais elementos não eram suficientes para demonstrar, com
segurança, a culpa da empresa ré pelo acidente narrado.
O acórdão destacou, em síntese, que os documentos apresentados não
elucidam a dinâmica do acidente, e que os relatos testemunhais colhidos em juízo
confirmam versões conflitantes, sem que houvesse razão objetiva para atribuir maior
valor a qualquer deles. A testemunha indicada pelo autor, por exemplo, afirmou não ter
presenciado diretamente o momento da colisão, enquanto o preposto da ré, que estava
no interior do ônibus, relatou que o autor teria realizado manobra irregular de
ultrapassagem pela direita. Diante desse contexto probatório frágil e contraditório, o
Tribunal concluiu pela inexistência de prova concreta de imprudência do motorista da
ré e, portanto, pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
imputada e os danos alegados, afastando, por consequência, a responsabilidade civil.
Sobre o ponto, entendeu o Tribunal de origem que:

Narra a inicial que, no dia 11.06.2018, o autor pilotava motocicleta pela Av. Alda,
quando o ônibus da ré, que trafegava na mesma via em sentido oposto, realizou
conversão à esquerda, interceptando a sua passagem, dando causa ao acidente
de trânsito. Sustenta que com o impacto da colisão foi arremessado ao solo, sendo
conduzido ao Hospital Estadual Mario Covas.
Documento eletrônico VDA51232685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: fa3d34d9-8be8-4680-8b2c-56c7d245ebc1

A versão foi refutada pela ré em contestação ao alegar que seu preposto trafegava
pela Av. Alda, a qual é dotada de duplo sentido, e ao efetuar manobra regular de
conversão à esquerda, para adentrar à Rua Coimbra, com redução de velocidade
e devida sinalização, foi surpreendido pela moto do autor, que conduzia em sentido
oposto, e em face da imprudência provocou a colisão.

Com efeito, conquanto lamentável o ocorrido, verifica-se que as provas coligidas
aos autos se revelam extremamente frágeis para a perfeita identificação da
dinâmica do acidente, inexistindo elementos seguros capazes de demonstrar a
culpa da ré pela colisão.

Nesse sentido, os documentos médicos (fls. 44/47, 48/89 e 126/143) e as fotos
acostadas à inicial (fls. 144/147) não são suficientes para elucidar com segurança
como ocorreu o fato e tampouco o boletim de ocorrência e os exames de corpo de
delito (fls. 102/125) servem para demonstrar a culpa da ré pelo acidente narrado.

Com efeito, cada uma das partes apresentou uma testermunha em audiência de
instrução e julgamento, que basicamente confirmaram as versões conflitantes
apresentadas em juízo, não havendo motivo aparente para se atribuir maior valor a
algum dos depoimentos (fls. 342).

Assim é que a testemunha Juvenal, arrolada pelo réu, disse que estava no interior
do ônibus apontado na inicial, na função de cobrador, relatando que o motorista
parou regularmente para defletir à esquerda e iniciou a sua marcha após o
condutor de um veículo parar a fim de dar passagem, oportunidade que o autor
realizou uma ultrapassagem irregular pela direita e acelerou, vindo a se chocar
contra o coletivo.

Por outro lado, a testemunha Luciana, trazida pelo autor, afirmou que estava no
ônibus que transitava atrás daquele envolvido no acidente, tendo apenas ouvido o
estrondo da colisão, no momento em que o coletivo derivava à esquerda, sem
presenciar exatamente a dinâmica do fato.

Ora, pelo que se observa dos autos, a manobra realizada pelo coletivo era
plenamente regular, foi realizada com cautela, tanto que cumpria itinerário da linha,
assim como aquele que seguia logo atrás, inexistindo prova concreta de
imprudência do motorista, já que nada se produziu ao longo da instrução a
confirmar essa imputação, havendo forte indício de imprudência por parte do
motociclista, conforme relato acima apontado, consistente em realizar
ultrapassagem proibida pela direita, no momento em que o coletivo já iniciava a
sua conversão, o que afasta a presunção da culpa do artigo 38 do CTB.

Como se sabe, o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma
as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,
I, CPC/15) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo daquele (art. 373, II, CPC/15).

(...)

Assim, não tendo se desincumbido o autor do seu ônus, nos termos do artigo 373,
inciso I, do CPC/15, é de rigor a reforma da sentença para julgar a demanda
improcedente, com condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais, fixados
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada
a gratuidade concedida em primeiro grau.
Documento eletrônico VDA51232685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: fa3d34d9-8be8-4680-8b2c-56c7d245ebc1

Desta forma, não há que se falar em violação aos dispositivos invocados.
Ademais, rever as conclusões do acórdão recorrido, para reconhecer a existência de
responsabilidade da agravada, demandaria necessária reanálise do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula no 7 do
STJ.
Quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, também não merece amparo
este recurso, já que a apontada divergência não foi demonstrada, haja vista que a
parte se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos recorrido e paradigma, sem a
demonstração analítica das circunstâncias fáticas que assemelham as causas, o que
não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do CPC e atrai o disposto no verbete no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que esta Corte "já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
).
5/4/2019
Sobre o ponto, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
CONTRA ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que,
via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando,
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não
.
bastando a simples transcrição de ementas
5. Decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça não se prestam à
comprovação de divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.407.072/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024

Documento eletrônico VDA51232685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: fa3d34d9-8be8-4680-8b2c-56c7d245ebc1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o especial é
recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit
curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
30/9/2019
2. "A transcrição das ementas dos julgados tidos como divergentes é insuficiente
para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial." (AgRg
no REsp 851810/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
.
unânime, DJe
)
11/2/2010
3. Incidência, na hipótese, do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.025.474/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/10/2022
17/10/2022
Assim, porque não demonstrado adequadamente o dissídio jurisprudencial,
uma vez que está ausente a indispensável semelhança fática entre as teses
confrontadas, no ponto, também não merece prosperar o presente recurso.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: fa3d34d9-8be8-4680-8b2c-56c7d245ebc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.565 / SP
Número Registro: 2025/0130011-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056859820198260003
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCIO SCARIOT - SP163161B
DIEGO SCARIOT - SP321391
AGRAVADO
: PIRATININGA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: DEBORAH DE OLIVEIRA UEMURA - SP109010
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCIO SCARIOT - SP163161B
DIEGO SCARIOT - SP321391
AGRAVADO
: PIRATININGA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: DEBORAH DE OLIVEIRA UEMURA - SP109010
Documento eletrônico VDA51586463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:53
Código de Controle do Documento: 782488eb-e8d8-4a6e-b370-3e6801f17797

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:53
Código de Controle do Documento: 782488eb-e8d8-4a6e-b370-3e6801f17797